Tribunal: TJES
Processo: 5014370-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014370-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FELIX
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014370-58.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSRCIOS LTDA

RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FELIX

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FINANCEIRAS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9977835. Contrarrazões apresentada, no 9977840, com registro de que o requerido encontra-se representado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9977835), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9977277), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir, de imediato, a quantia paga pelo autor, de
R$ 10.850,74
, descontado o percentual de
0,34074074%
, calculado sobre o crédito (R$ 10.850,39), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Interposto Embargos de Declaração, id. 9977279. Em decisão, id. 9977283, o Juiz de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração.

Trata-se de ação de cobrança em que a autora afirma que celebrou contrato de consórcio com a requerida no ano de 2017, que desistiu do contrato posteriormente, e que não recebeu o valor pago, qual seja, R$14.560,00 ( quatorze mil quinhentos e sessenta reais), valor atualizado.

O Recorrente, em suas razões de recurso argui a incompetência do juízo ante ao valor da causa, alega que a r. sentença é ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de clausulas contratuais de ofício. No mérito defende que em caso de desistência e a restituição dos valores deve ocorrer após o encerramento do grupo, sustenta a legalidade das taxas contratuais e que possui direito de realizar os descontos referentes as taxas de administração, de adesão, fundo de reserva, seguro de vida, e multa por quebra de contrato, ainda afirma a impossibilidade de aplicar correção monetária quando da restituição de valores, bem como o juros de mora seria devido apenas após o encerramento do grupo.

Postula pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Ainda, o áudio juntado pelo autor é claro, não havendo duvida tratar-se da contratação.

- Incompetência do Juizado:

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela Ré,
inclino-me, respeitosamente, a manter a r. Sentença no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica objeto do pedido.

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.
[...] 2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.
A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC. [...] (STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STFJ; AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017) (grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais), correspondentes ao pedido de restituição, não há que se falar em incompetência.

No que tange a alegada existência de julgamento ultra petita
, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, é certo que para que haja a devolução de valores, é necessário a rescisão contratual, sendo assim, necessária a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente quanto às cláusulas financeiras, portanto, REJEITO a referida preliminar.

Pois bem, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Denota-se ainda que o negócio jurídico celebrado está submetidos à Lei n.o 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que ''a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.'' Além disso, estipula o §2o do supracitado Dispositivo Legal que ''somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.''

Então, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei, verbis: ''O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1o.''

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Segue ainda Jurisprudência do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA No 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, as partes firmaram entre si dois contratos de consórcio, mas a apelante narra que, embora tenha sido contemplada por sorteio, a liberação da carta de crédito foi injustificadamente negada pela administradora, que fez exigências desarrazoadas, tais como avalistas com dois imóveis e solicitação de diversos documentos. 2) A resolução da questão posta passa pela apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, eis que a incidência de descontos por encargos contratuais no valor a ser restituído à autora e o momento em que esta devolução será implementada definem-se de maneiras distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por desistência voluntária da requerente ou por culpa exclusiva da administradora do consórcio. 3) No caso vertente, analisando as provas coligidas aos autos, esta Câmara entende que não houve comprovação de nenhuma conduta irregular da administradora do consórcio, eis que a exigência de garantia, além de encontrar amparo na legislação pátria, constitui até mesmo um dever da administradora, a qual é constituída justamente para zelar pela saúde financeira de todo o grupo. Outrossim, o contrato de consórcio em comento prevê expressamente a possibilidade de, por ocasião da contemplação, ser exigido do consorciado o oferecimento de garantias complementares. 4) A legislação pátria, bem como o contrato em testilha, exigem da administradora que, antes da liberação do crédito, faça minuciosa análise de risco, de modo a aferir, com suporte na capacidade econômico-financeira do consorciado contemplado e na proporção das parcelas vincendas, pela necessidade, ou não, de oferecimento de garantias complementares. Bem por isso, considerando sobretudo que a autora foi contemplada quando o grupo ainda estava no início, conclui-se pela legalidade da exigência, in casu , de avalista para a liberação da carta de crédito, o que implica a rejeição da tese de rescisão por culpa exclusiva da administradora e impõe o reconhecimento da desistência voluntária da autora. 5) Não tendo sido constatado nenhum ato ilícito praticado pela administradora do consórcio, forçoso convir pelo acerto da sentença quanto ao modo que será efetivada a restituição dos valores pagos e à improcedência do pedido indenizatório, eis que a inexistência de ato ilícito afasta, neste caso, eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada. 6) A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp no 1119300/RS (Tema Repetitivo no 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei no 11.795/08. Precedentes do STJ. 7) De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 8) Recurso conhecido parcialmente provido.(TJ-ES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021).

Assim, diante do entendimento apresentado, a r. sentença a quo deve ser modificada para condenar a Recorrente a restituir os valores pagos pelo Recorrido em até 30 (trinta dias), a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, momentos a partir do qual incidirão juros e correção monetária.

Em relação à taxa de administraçã
o, entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio, da forma como decidido pelo Juízo e primeiro grau, vejamos:

“
No entanto, do
quantum
a ser restituído deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora ré.

Ressalto que a administradora tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do c. STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida do total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Assim, a ré tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com o percentual estipulado (11,5%), calculada sobre o valor do crédito vigente à época da desistência (05/2020), conforme informativo dos id. 34022470, porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados desistentes ou excluídos, esse percentual deve ser proporcional ao tempo da permanência do autor no grupo, de janeiro/2020 a abril/2020 (4 meses), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado.

(...)

Então, considerando a duração do grupo de 153 meses, tem-se o percentual médio de 0,08518519% ao mês, a título de taxa de administração (11,5%/135). E, haja vista que o autor permaneceu no grupo por 04 meses, de janeiro/2020 a abril/2020, deve ser deduzido o percentual de 0,34074074% (0,08518519% x 04), calculado sobre o total do crédito.”

Relativamente à cláusula penal e ao fundo de reserva
,
em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência do Recorrido, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2o do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mantenho a sentença no tocante à matéria supra.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

'
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.” (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Analisando a r. sentença, observo que o Juiz de primeiro grau nada mencionou a cerca da multa contratual, taxa de adesão e seguro.

Sendo assim, passo a dispor sobre as demais taxas previstas contratualmente.

No que se refere a taxa de adesão
, abusiva sua cobrança, uma vez que configura Cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30o dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora.Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Portanto, considerando que a taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora de consórcio, valor já abarcado na taxa de administração, entendo pela ilegalidade da cobrança da taxa.

Ainda, não há que se falar em aplicação
de multa por desistência
, vez que não demonstrado nos autos que a desistência do autor gerou prejuízos ao grupo.

Quanto à cobrança de seguro de vida
por parte de administradora de consórcio, entendo que, não havendo opção ao segurado de sua contratação ou a escolha da seguradora que melhor o atendesse, tem por configurada a venda casada, consoante o art. 39, I, do CDC e o Recurso Especial Repetitivo no 1.693.320/SP, do STJ. Desse modo, ausente a espontânea preferência do consumidor ao aderir ao seguro, deve ser reconhecida a ilegitimidade da sua cobrança, sendo também incabível a sua retenção.

Por fim, sobre os juros moratórios e a correção monetária, coaduna-se com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que, nas hipóteses de restituição de parcelas pagas por consorciado desistente, ambos são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONCEDO PARCIAL PROVIMENT
O a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a) CONDENAR a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a restituir os valores pagos pelo autor ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FELIX, em até 30 (trinta dias), a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, momento a partir do qual os juros de mora e a correção monetária serão devidos.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)